Tribunal: TJES
Processo: 5000005-69.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-69.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: ITEC CELULARES EIRELI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000005-69.2020.8.08.0055
Origem:
Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
RECORRENTE
: CIELO S.A
RECORRIDO
: ITEC CELULARES EIRELI.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a contratação de máquina de cartão de crédito que possuía a modalidade de recebimento “antecipação de crédito”, com taxas de 0,87% para as vendas a débito e 2,05% para parcelamento em até 12 vezes. Todavia, sustenta o autor nunca ter contratado tais serviços e, a despeito disso, ter suposta cobrança no montante de R$ 6.599,75 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) referente a tais taxas. Requer, nestes termos simplórios, a devolução da quantia.

(2).
A parte ré, por sua vez, defende seus atos, alegando que o autor possuía conhecimento das taxas de juros, inclusive da legalidade das mesmas, não podendo ser condenada na restituição de valor pela prestação de serviços que o autor contratou.

(3).
A sentença objurgada acolheu os pedidos autorais, condenando a ré, nos seguintes moldes: “
[...] restituir a Requerente o valor de R$ 6.599,75 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), referente aos descontos indevidos realizados em conta da Requerente, que deverá ser corrigido monetariamente a contar do desembolso e juros de mora a contar da citação [...]”.

(4).
A ré apresentou recurso inominado em que almeja a reforma da sentença. As contrarrazões, por sua vez, são no sentido de defender a manutenção da decisão do Juízo
a quo.

(5).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Com efeito, no presente caso, face a decretação da inversão do ônus da prova devidamente justificado na sentença de piso, em consonância ao entendimento do STJ, no sentido de que “
[...] a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC
” (AgInt no AREsp 728.797”RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, quarta turma, julgado em 22/05/2018, DJE 28/05/2018), nota-se o devido acerto, na medida em que a ré não se desincumbiu do ônus
probandi
. Com efeito, acerca do ponto, é interessante destacar trecho relevante do ato sentencial, in verbis: “
[...]

presença da aludida solicitação da parte autora para antecipação de recebíveis, nos termos da cláusula supramencionada. Desse modo, considerando que a Requerida não contesta a realização dos descontos alegados pela Autora, apenas afirmando serem devidos, conclui-se que a conduta perpetrada pela Ré se configura abusiva, levando em conta que a parte Autora não autorizou a realização dos descontos efetuados em sua conta, cabendo a devolução dos valores indevidamente descontados, ante a violação da vedação expressa no art. 39, inciso VI, do CDC, além da falha no dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.
”

Portanto, havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor descontado de forma indevida, deve ser mantida.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.